Tribunal: TJES
Processo: 5017460-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017460-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA GONZAGA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017460-29.2024.8.08.0048

Recorrente:
JOAO VITOR DA SILVA GONZAGA

Recorridas:
LOCALIZA RENT A CAR SA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. BOTÃO DE PÂNICO. COBRANÇA DE FRANQUIA EM CASO DE ROUBO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR JOÃO VITOR, INCONFORMADO COM A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EVENTO DE VIOLÊNCIA DURANTE O USO DE VEÍCULO LOCADO DA EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, COM COBERTURA SECURITÁRIA FORNECIDA PELA MAPFRE SEGUROS GERAIS.

O AUTOR NARRA QUE, AO ALUGAR UM VEÍCULO DA RÉ LOCALIZA, PARA ATUAR COMO MOTORISTA DE APLICATIVO, SOFREU SEQUESTRO SEGUIDO DE CONFRONTO ARMADO, NO QUAL O VEÍCULO FOI ATINGIDO POR DIVERSOS DISPAROS. RELATA QUE AO TENTAR USAR O BOTÃO DE PÂNICO, ELE ESTAVA INOPERANTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE ESTAVA FORA DO HORÁRIO COMERCIAL. AFIRMA QUE FOI OBRIGADO A PAGAR FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO, AINDA QUE SE TRATE DE EVENTO IMPREVISÍVEL. POSTULOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 10.000,00) E MATERIAIS (R$ 3.178,80), ALÉM DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FOI DEMONSTRADA A FALHA DO BOTÃO DE PÂNICO, NEM A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA FRANQUIA. CONSIDEROU QUE OS DANOS EMOCIONAIS DECORRERAM DO EVENTO CRIMINOSO, SENDO RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS.

O AUTOR RECORREU, SUSTENTANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE FRANQUIA. ARGUMENTOU QUE O BOTÃO DE PÂNICO, PROMETIDO COMO FERRAMENTA EMERGENCIAL 24H, FOI INEFICAZ, E QUE O EVENTO DO CRIME CONFIGURAVA CASO FORTUITO, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DE ARCAR COM CUSTOS ADICIONAIS. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR AS RÉS AO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES PLEITEADAS.

A LOCALIZA RENT A CAR E A MAPFRE SEGUROS GERAIS APRESENTARAM CONTRARRAZÕES. A MAPFRE SUSCITA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACERCA DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. A LOCALIZA LEVANTA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO PELO AUTOR/RECORRENTE. NO MÉRITO, DEFENDEM A AUSÊNCIA DE FALHAS NOS SERVIÇOS E A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE FRANQUIA, ARGUMENTANDO QUE OS VALORES ESTAVAM PREVISTOS NO CONTRATO.

DA IMPUGNAÇÃO: COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR, QUE SE DECLARA MOTORISTA DE APLICATIVO, REALIZOU O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE LHE FOI DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

DA CONCLUSÃO:
ANALISANDO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, OBSERVA-SE A PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE VALORES LIMITADOS AO MONTANTE ESTIPULADO COMO FRANQUIA EM CASO DE FURTO, ROUBO OU DANOS AO VEÍCULO. TAL CLÁUSULA É VÁLIDA, POIS FOI DEVIDAMENTE INFORMADA AO CONSUMIDOR E ENCONTRA-SE RESPALDA NO ART. 46 DO CDC, QUE CONDICIONA A VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS À SUA CIÊNCIA PRÉVIA.

A COBRANÇA DE R$ 3.178,80 REFERE-SE A VALORES PREVISTOS NO CONTRATO E DEVIDOS PELO AUTOR. A EXISTÊNCIA DE SEGURO CONTRATADO PARA COBERTURA DE TERCEIROS NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE ARCAR COM A FRANQUIA PREVISTA PARA DANOS AO PRÓPRIO VEÍCULO.

O AUTOR NÃO APRESENTOU ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMEM A EXISTÊNCIA DE FALHA NO BOTÃO DE PÂNICO OU SUA RELAÇÃO DIRETA COM OS DANOS SOFRIDOS. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONALIDADE DO DISPOSITIVO, DESACOMPANHADA DE PROVAS CONCRETAS, NÃO É SUFICIENTE PARA FALHA NA CONFIGURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBSERVA-SE QUE O ABALO EMOCIONAL DO AUTOR DECORREU DE EVENTO DE INFRAÇÃO PRATICADO POR TERCEIROS E NÃO DE QUALQUER CONDUTA DAS EMPRESAS RECORRIDAS. NÃO HÁ NEXO CAUSAL QUE JUSTIFIQUE A RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS PELOS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR, CONSIDERANDO QUE OS DANOS EMOCIONAIS NÃO DECORRERAM DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU DA SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

NESSE SENTIDO, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)